Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-19.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012064-19.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0080-00 (APELANTE), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE ALBERTI - CPF: 391.857.539-04 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - CPF: 125.655.467-77 (ADVOGADO), CAMILA MENEZES BERTOTTI - CPF: 035.915.171-00 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (APELANTE), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PROCEDÊNCIA –
COMPRA E VENDA VERBAL DE SOJA
–
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
-
REJEI
ÇÃO
–
NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL COMPROVADO
–
VALIDADE
–
ELEMENTOS ESSENCIAIS DEMONSTRADOS
–
COISA, PREÇO E CONSENTIMENTO
–
ATA NOTARIAL E PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTAS
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO
–
IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELO AUTOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não configura cerceamento de defesa o ingresso tardio da parte na audiência virtual quando o link de acesso estava corretamente disponibilizado nos autos, sendo ônus da parte acompanhar os atos processuais com a devida diligência.

2.
O valor da causa em ação declaratória de validade de negócio jurídico deve corresponder ao valor do próprio negócio, nos termos do art. 292, II, do CPC, e não apenas à diferença entre o preço contratado e o valor de mercado atual.

3.
É válido o contrato verbal de compra e venda, desde que presentes os requisitos essenciais do negócio jurídico (art. 104, CC) e os elementos específicos do contrato de compra e venda: coisa, preço e consentimento (art. 482, CC).

4.
A ata notarial de conversas mantidas por aplicativo de mensagens, corroborada por prova testemunhal consistente, constitui meio idôneo de prova da existência e do conteúdo do negócio jurídico verbal.

5.
A alegação de impossibilidade de emissão de nota fiscal pelo vendedor não constitui motivo legítimo para o não pagamento do preço, especialmente quando a formalização do contrato, que deveria preceder a emissão da nota, não foi providenciada pela compradora.

6.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra
a
sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
WANDERLEI JOSÉ ALBERTI
que
julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a validade do negócio jurídico verbal; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.430.000,00, referente ao preço total das sacas de soja, com correção monetária pelo INPC desde 30/01/2023 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a
requerida à restituição de R$ 37.500,00 referente às despesas de armazenagem.

Condenou
a requerida
, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o
,
do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente: a) cerceamento de defesa, em razão de suposta duplicidade de links para a audiência virtual, o que teria causado seu ingresso tardio e a aplicação indevida da pena de confesso; b) impugnação ao valor da causa, sustentando que deveria corresponder apenas à diferença entre o preço alegado pelo autor e o valor de mercado atual da soja.

No mérito, reitera a inexistência de prova da celebração do contrato verbal nos termos alegados pelo autor, questionando a idoneidade da ata notarial e dos depoimentos testemunhais.

Insiste ainda na tese de exceção de contrato não cumprido, em razão da impossibilidade do autor de emitir nota fiscal à época.

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na inicial, o autor alegou ter firmado contrato verbal de compra e venda com a requerida, em 23/11/2022, intermediado pelo funcionário Everton Santos, para comercialização de 15.000 sacas de soja ao preço de R$ 162,00 por saca, com pagamento previsto para 30/01/2023, totalizando R$ 2.430.000,00.

Afirmou que, apesar de concluído o negócio, a requerida não formalizou o contrato por escrito, mesmo após diversas cobranças, e posteriormente se recusou a efetuar o pagamento.

Requereu a declaração de validade do negócio jurídico verbal, a condenação da requerida ao pagamento do valor acordado e a restituição de R$ 37.500,00 referente
às
despesas de armazenagem.

A requerida apresentou contestação alegando preliminarmente impugnação ao valor da causa.

No mérito, sustentou a inexistência de contrato firmado, afirmando que houve apenas tratativas sem definição de preço
e que
, mesmo que houvesse contrato, o autor estava impedido de emitir nota fiscal, o que impossibilitaria a concretização do negócio.

Após regular instrução, com a realização de audiência e colheita de depoimentos testemunhais, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
.

Pois bem.

1. Das preliminares

1.1. Do alegado cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa em razão de suposta duplicidade de links para acesso à audiência virtual, o que teria causado seu ingresso tardio e a consequente aplicação da pena de confesso.

No entanto, a
a
rguição
não merece acolhimento. Conforme se verifica dos autos, o link para a audiência de instrução foi disponibilizado com a devida antecedência na decisão de ID
. 305904906
. O fato de existir outro link em decisão anterior (ID
. 305904900
) não configura erro do juízo capaz de induzir a parte a equívoco, especialmente porque esta última decisão se referia claramente
à
outra data e horário.

Ademais,
constitui
ônus das partes acompanhar os atos processuais com a devida diligência, nos termos do art. 6o e 77, II, do CPC, que consagram os princípios da cooperação e da boa-fé processual. O comparecimento tardio da apelante à audiência, sem justificativa plausível previamente comunicada, configura desídia processual, cujos efeitos não podem ser atribuídos à parte contrária ou ao juízo.

Ressalte-se ainda que, mesmo após seu ingresso tardio na sala virtual, a apelante teve oportunidade de participar da oitiva da testemunha Vilmar Scherer e poderia ter prestado depoimento pessoal, o que foi dispensado pelo próprio autor. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

1.2. Da impugnação ao valor da causa

A apelante sustenta que o valor da causa deveria corresponder apenas à diferença entre o preço alegado pelo autor (R$ 162,00 por saca) e o valor de mercado atual da soja, uma vez que o produto ainda estaria depositado e disponível para venda.

Sem razão a apelante.

O art. 292, II, do CPC estabelece que
"o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida".

No caso em análise, a ação tem por objeto a declaração de validade de negócio jurídico de compra e venda e o cumprimento da obrigação dele decorrente. Assim, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do negócio jurídico, ou seja, R$ 2.430.000,00, acrescido do valor pleiteado a título de restituição das despesas de armazenagem (R$ 37.500,00).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.
3. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação
exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ impede a aferição, em recurso especial, do valor atribuído à causa quando as instâncias ordinárias entenderem pela sua proporcionalidade e razoabilidade. 5. Resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial em razão da incidência da Súmula 7/STJ ao caso concreto. 6. Agravo interno não provido.
" (
AgInt
no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe
23/02/2018).

Portanto,
rejeito
a preliminar de impugnação ao valor da causa.

2. Do mérito

A controvérsia central reside em verificar se houve efetivamente a celebração de contrato verbal de compra e venda entre as partes, nos termos alegados pelo autor, e se a recusa da requerida em cumprir sua obrigação é legítima.

2.1. Da validade do negócio jurídico verbal

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 107 do Código Civil,
"a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir"
.

No caso da compra e venda de soja, não há exigência legal de forma escrita, sendo perfeitamente válido o contrato verbal, desde que presentes os requisitos essenciais do negócio jurídico (art. 104
do
CC) e
os elementos específicos do contrato de compra e venda: coisa, preço e consentimento (art. 482
do
CC).

No caso em análise, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar a existência do negócio jurídico verbal nos termos alegados pelo autor.

A ata notarial
(ID. 305904850)
juntada aos autos documenta as conversas mantidas entre o autor e o preposto da requerida (Sr. Everton Santos) via aplicativo WhatsApp, nas quais são tratados todos os elementos essenciais do negócio: objeto (15.000 sacas de soja), preço (R$ 162,00 por saca) e data do pagamento (30/01/2023).

A ata notarial, como documento público lavrado por tabelião, goza de fé pública e presunção de veracidade quanto aos fatos que atesta diretamente, nos termos do art. 384 do CPC.

A alegação genérica da apelante de que haveria manipulação nas conversas não é suficiente para afastar a força probante desse documento, especialmente porque não foi apresentada qualquer contraprova técnica ou indício concreto de adulteração.

Além disso, a prova testemunhal colhida em audiência
(ID. 305904920)
corrobora integralmente a versão apresentada pelo autor. O
Sr. Everton Costa dos Santos, que intermediou o negócio em nome da requerida, afirmou categoricamente que o valor negociado foi de "R$162,00 livre" para o autor receber "limpo na conta". Confirmou ainda que se tratava de aproximadamente 15.000 sacas de soja disponíveis na cooperativa requerida e que o pagamento estava previsto para janeiro ou fevereiro de 2023.

De igual modo, a testemunha Vilmar
Sherer
, que presenciou a negociação, afirmou que o autor vendeu a soja para a requerida "numa faixa de R$162,00", com pagamento previsto para o ano de 2023. Explicou ainda que era comum a demora na emissão dos contratos pela requerida, mas que o negócio havia sido efetivamente concretizado.

Particularmente relevante é o depoimento do Sr. Everton, quando revela que a requerida "pressionou" a concretização do negócio porque o produto do autor era de qualidade superior e porque havia outras empresas interessadas, sendo que a cooperativa "já não tinha mais o produto dele na unidade" em razão de problemas com avarias nos armazéns. Esse depoimento demonstra que a cooperativa tinha interesse no negócio não apenas para comercializar o produto do autor, mas principalmente porque já havia
dele
disposto, não tendo como devolvê-lo caso o autor optasse por vender a terceiros.

Quanto à alegação da apelante de que o preço de R$ 162,00 por saca jamais foi praticado no mercado à época, verifica-se que o autor apresentou dados oficiais do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA) demonstrando que tal valor estava dentro da faixa de preços praticados no período.

Portanto, o conjunto probatório é conclusivo no sentido de que houve efetivamente a celebração de contrato verbal de compra e venda nas condições narradas pelo autor.

2.2. Da exceção de contrato não cumprido

A apelante alega que, mesmo que houvesse contrato, o autor estava impedido de emitir nota fiscal à época, o que impossibilitaria a concretização do negócio, invocando a exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC).

Tal alegação não merece acolhimento. Primeiramente, porque a emissão da nota fiscal pelo vendedor é ato posterior à formalização do contrato, não sendo requisito para a validade do negócio. A nota fiscal
con
stitui o
documento fiscal que materializa a operação comercial já perfectibilizada pelo acordo de vontades.

Em segundo lugar, conforme demonstrado pelo autor, ele realizou outras operações comerciais no mesmo período sem qualquer impedimento fiscal, o que enfraquece a alegação da apelante.

Ademais, seria ilógico e contrário à boa-fé exigir que o autor emitisse nota fiscal e recolhesse os tributos incidentes antes mesmo de receber o pagamento ou ter em mãos o contrato formal que respaldasse tal operação, especialmente considerando que a formalização do contrato era responsabilidade da própria requerida, conforme demonstrado nas conversas documentadas na ata notarial.

Ressalte-se que, após constatar que a requerida se recusava a cumprir o acordo firmado, o autor promoveu notificação
extrajudicial, buscando uma resolução amigável para o impasse, sem obter êxito.

Portanto, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido, uma vez que o inadimplemento contratual é imputável exclusivamente à requerida.

Diante do exposto,
de se concluir
que houve efetivamente a celebração de contrato verbal de compra e venda nas condições narradas pelo autor, ou seja: venda de 15.000 sacas de soja ao preço de R$ 162,00 por saca, com pagamento previsto para 30/01/2023.

Configurado o inadimplemento contratual por parte da requerida, que se recusou a cumprir a obrigação de pagar o preço acordado, impõe-se sua condenação ao pagamento do valor correspondente à negociação (R$ 2.430.000,00), bem como à restituição do valor de R$ 37.500,00 pago pelo autor a título de armazenagem do produto.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários fixados na sentença em mais
5
%.
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025